Tribunal: STF
Processo: ARE 1307919
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão em que neguei seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a ausência de prequestionamento e de ofensa direta à Constituição.
    A agravante alega, em síntese, que houve o devido prequestionamento dos dispositivos constitucionais arguidos, dado que os direitos à vida, à saúde e à segurança jurídica, que embasaram o pedido de fornecimento de medicamento para tratamento de câncer, foram apreciados no acórdão recorrido, ainda que não tenham sido expressamente citados.
    Além disso, sustenta que o acórdão impugnado afrontou diretamente os arts. 5°, caput; 6°, caput; 23, II; 196 e 199 da Constituição, sob o argumento de que, ao rejeitar o pedido de modulação de efeitos, o Tribunal de origem impôs à recorrente o ônus de custear quase todo o tratamento medicamentoso requerido nesta ação.
     Por fim, afirma que, em observância à segurança jurídica, deve haver modulação de efeitos da decisão que implique mudança da jurisprudência dominante, como ocorreu no caso dos autos. 
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão à agravante, motivo pelo qual reconsidero a decisão agravada e passo a realizar novo exame do recurso extraordinário.
    Na origem, foi proposta ação cominatória com escopo de determinar que a Amil Assistência Médica Internacional S.A. custeasse o tratamento de câncer da autora mediante o fornecimento do medicamento Revlimid, conforme prescrição médica.
    Ante a urgência do pleito, com apoio nos relatórios médicos juntados aos autos, foi concedida tutela antecipada em 9/5/2014, confirmada na sentença com o julgamento de procedência do pedido.
    Na sequência, a Amil interpôs apelação, que teve seu provimento negado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual, com apoio na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assentou que “se o plano de saúde não afasta a cobertura da doença, não pode recusar-se a arcar com o custo do respectivo medicamento” (pág. 76 do documento eletrônico 7).
    Após a rejeição dos embargos de declaração, foi interposto recurso especial, que foi parcialmente provido pelo Superior Tribunal de Justiça em 21/8/2019, sob o entendimento de que as operadoras de plano de saúde não têm obrigação de custear medicamentos importados desprovidos de registro perante a Agência de Vigilância Sanitária - Anvisa, consoante assentado no Tema 990/STJ. Com essa orientação, aquela Corte determinou que “[...] a obrigação de custeio da medicação solicitada pela recorrida, REVLIMID, seja fornecida pela recorrente apenas a partir do registro efetuado pela ANVISA” (pág. 28 do documento eletrônico 11).
    Dessa decisão a autora, ora recorrente, opôs embargos de declaração com pedido de modulação dos efeitos, de modo que não fosse obrigada a arcar com o pagamento do medicamento Revlimid antes da mudança de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no período em que o referido fármaco ainda não tinha registro na Anvisa. Sustentou que a decisão embargada foi omissa quanto à necessidade de respeito à segurança jurídica e ao direito constitucional à saúde.
    Rejeitados os embargos, foi interposto agravo interno, que teve o seu provimento negado nos seguintes termos:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. OBRIGATORIEDADE. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.712.163/SP. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO RESP 1.712.163/SP. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL VIGENTE À ÉPOCA DA INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
    1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no STJ, antes do registro da medicação na ANVISA, as operadoras de plano de saúde não são obrigadas a custear o tratamento medicamentoso de segurado.
    2. No caso dos autos, o medicamento requerido pela segurada foi devidamente registrado na ANVISA, o que impede a continuidade da operadora de plano de saúde em negar a cobertura do tratamento.
    3. Esta Corte Superior se posiciona pela inexistência de direito adquirido à aplicação de entendimento jurisprudencial vigente à época da interposição de recurso.
    4. Agravo interno desprovido” (pág. 112 do documento eletrônico 11).
    Contra esse acórdão, a autora interpôs recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, com alegação de ofensa aos arts. 1°, III; 5°, caput; 6°, caput; 23, II; 196 e 199 da mesma Carta.
    Afirmou que, nos termos do acórdão recorrido, foi obrigada a custear o tratamento com o medicamento Revlimid de maio de 2014 a dezembro de 2017 – período que antecedeu o registro da mencionada droga na Anvisa –, mesmo ante a existência de jurisprudência pacífica no Superior Tribunal de Justiça que lhe assegurava o medicamento requerido.
    Ademais, apontou que o processo de registro do Revlimid na Anvisa iniciou-se em 2015, quando a ação já estava em andamento, com a procedência do pedido reconhecida na sentença. Defende, dessa forma, que o retardo do registro do medicamento pelo órgão oficial não pode prejudicar o direito à saúde da requerente.
    Aduziu, ainda, que o entendimento firmado no Tema 990/STJ implicou mudança de jurisprudência, de modo que sua aplicação ao caso dos autos deve ser modulada para preservar a segurança jurídica, sobretudo em razão da prevalência dos direitos à vida e à saúde.
    A pretensão recursal merece acolhida.
    Conforme se extrai do histórico acima delineado, foi assegurado à recorrente, por força de decisão judicial, o tratamento com o fármaco Revlimid, custeado pela Amil, a partir de maio de 2014.
    Tanto o juiz sentenciante quanto o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceram a urgência e a imprescindibilidade do medicamento pleiteado para o tratamento da autora. Aquela Corte inclusive apoiou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para acolher o pleito autoral.
    No curso do processo, após diversas decisões favoráveis ao pedido da autora, o medicamento foi registrado na Anvisa, a reforçar ainda mais a confiança da jurisdicionada quanto ao integral acolhimento de sua pretensão.
    Posteriormente, porém, em 21/9/2019, mais de 5 anos após o início do tratamento, o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recuso especial da Amil e entendeu que ela não era obrigada a custear a aquisição do medicamento antes do registro na Anvisa.
    Aquela Corte, desse modo, rejeitou o pedido de modulação de efeitos e concluiu que não há direito adquirido à aplicação da jurisprudência vigente ao tempo da interposição do recurso especial.
    Ocorre que, ao assim proceder, dadas as peculiaridades do caso em análise, o Superior Tribunal de Justiça afrontou o princípio da proteção da confiança – corolário do Estado Democrático de Direito e do princípio da segurança jurídica –, tendo em vista o rompimento da previsibilidade da recorrente em relação aos efeitos dos sucessivos atos que lhe asseguraram o tratamento de saúde requerido, bem como em razão da frustração de sua legítima expectativa em manter a qualidade de vida proporcionada pelo tratamento realizado.
    Ademais, como premissa para aplicação do aludido princípio, está evidente a boa-fé da autora, que, amparada por documentos médicos e pela jurisprudência prevalecente, ajuizou a presente ação com o propósito de preservar a própria vida e a saúde.
    Consoante assinala Valter Shuenquener de Araújo, em obra especializada sobre a matéria:
    “O princípio da proteção da confiança precisa consagrar a possibilidade de defesa de determinadas posições jurídicas do Judiciário e pelo Executivo. Ele tem como propósitos específicos preservar a posição jurídica alcançada pelo particular e, ainda, assegurar uma continuidade das normas do ordenamento. Trata-se de um instituto que impõe freios e contra um excessivo dinamismo do Estado que seja capaz de descortejar a confiança dos administrados. Serve como uma justa medida para confinar o poder das autoridades estatais e prevenir violações dos interesses de particulares que atuaram com esteio na confiança” (ARAÚJO, Valter Shuenquener. O princípio da proteção da confiança: uma nova forma de tutela do cidadão diante do Estado. Rio de Janeiro: Impetus, 2009, p. 159). 
    Sobre o tema, oportuna a transcrição de trecho do voto do Ministro Celso de Mello no ARE 652.469-AgR/PA, Segunda Turma, em que discutida a inviolabilidade da segurança jurídica:
    “[...] esta Suprema Corte, tendo em vista as múltiplas funções inerentes à jurisprudência – tais como a de conferir previsibilidade às futuras decisões judiciais nas matérias por elas abrangidas, a de atribuir estabilidade às relações jurídicas constituídas sob a sua égide, a de gerar certeza quanto à validade dos efeitos decorrentes de atos praticados de acordo com esses mesmos precedentes a de preservar, assim, em respeito à ética do Direito, a confiança dos cidadãos nas ações do Estado –, tem reconhecido a possibilidade, mesmo em temas de índole constitucional (RE 197.917/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA), de determinar, nas hipóteses de revisão substancial da jurisprudência derivada da ruptura de paradigma, a não incidência, sobre situações previamente consolidadas, dos novos critérios que venham a ser consagrados pelo Supremo Tribunal Federal.
    Esse entendimento – cabe observar – não é estranho à experiência jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que já fez incidir o postulado da segurança jurídica em questões várias, inclusive naquelas envolvendo relações de direito público (MS 24.268/MG, Red. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES – MS 24.927/RO, Rel. Min. CEZAR PELUSO, v.g.) e, também, de caráter político (RE 197.917/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA), cabendo mencionar decisão do Plenário que se acha consubstanciada, no ponto, em acórdão assim ementado:
    ‘REVISÃO JURISPRUDENCIAL E SEGURANÇA JURÍDICA: A INDICAÇÃO DE MARCO TEMPORAL DEFINIDOR DO MOMENTO INICIAL DE EFICÁCIA DA NOVA ORIENTAÇÃO PRETORIANA.
    – Os precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal desempenham múltiplas e relevantes funções no sistema jurídico, pois lhes cabe conferir previsibilidade às futuras decisões judiciais nas matérias por eles abrangidas, atribuir estabilidade às relações jurídicas constituídas sob a sua égide e em decorrência deles, gerar certeza quanto à validade dos efeitos decorrentes de atos praticados e acordo com esses mesmos precedentes e preservar, assim, em respeito à ética do Direito, a confiança dos cidadãos nas ações do Estado.
    – Os postulados da segurança jurídica e da proteção da confiança, enquanto expressões do Estado Democrático de Direito, mostram-se impregnados de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, inclusive as de direito público, sempre que se registre alteração substancial de diretrizes hermenêuticas, impondo-se à observância de qualquer dos Poderes do Estado e, desse modo, permitindo preservar situações já consolidadas no passado e anteriores aos marcos temporais definidos pelo próprio Tribunal. Doutrina. Precedentes.
    – A ruptura de paradigma resultante de substancial revisão de padrões jurisprudenciais, com o reconhecimento do caráter partidário do mandato eletivo proporcional, impõe, em respeito à exigência de segurança jurídica e ao princípio da proteção da confiança dos cidadãos, que se defina o momento a partir do qual terá aplicabilidade a nova diretriz hermenêutica.
    – Marco temporal que o Supremo Tribunal Federal definiu na matéria ora em julgamento: data em que o Tribunal Superior Eleitoral apreciou a Consulta nº 1.398/DF (27/03/2007) e, nela, respondeu, em tese, à indagação que lhe foi submetida.’ (MS 26.603/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    Vale mencionar, por oportuno, a título de mera ilustração, que também a prática jurisprudencial da Suprema Corte dos EUA tem observado esse critério, fazendo-o incidir naquelas hipóteses em que sobrevém alteração substancial de diretrizes que, até então, vinham sendo observadas na formação das relações jurídicas, inclusive em matéria penal.
    Refiro-me não só ao conhecido caso ‘Linkletter’ – Linkletter v. Walker, 381 U.S. 618, 629, 1965 –, como, ainda, a muitas outras decisões daquele Alto Tribunal, nas quais se proclamou, a partir de certos marcos temporais, considerando-se determinadas premissas e com apoio na técnica do ‘prospective overruling’, a inaplicabilidade do novo precedente a situações já consolidadas no passado, cabendo relembrar, dentre vários julgados, os seguintes: Chevron Oil Co. v. Huson, 404 U.S. 97, 1971; Hanover Shoe v. United Shoe Mach. Corp., 392 U.S. 481, 1968; Simpson v. Union Oil Co., 377 U.S. 13, 1964; England v. State Bd. of Medical Examiners, 375 U.S. 411, 1964; City of Phoenix v. Kolodziejski, 399 U.S. 204, 1970; Cipriano v. City of Houma, 395 U.S. 701, 1969; Allen v. State Bd. of Educ., 393 U.S. 544, 1969, v.g. 
    Em uma palavra: os postulados da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança, enquanto expressões do Estado Democrático de Direito, mostram-se impregnados de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, inclusive as de direito público (RTJ 191/922), em ordem a viabilizar a incidência desses mesmos princípios sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado, para que se preservem, desse modo, situações já consolidadas no passado” (sem os grifos do original).
    Com essas mesmas diretrizes, destaco julgado da Primeira Turma deste Tribunal:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. REVOGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR. EFEITOS PROSPECTIVOS. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL QUE, EM CONJUGAÇÃO COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E DA SEGURANÇA JURÍDICA, AUTORIZA EXCEPCIONAL E PONTUAL AFASTAMENTO DA REGRA DO ART. 46, § 3º, DA LEI Nº 8.112/1990. PRECEDENTES DO PLENÁRIO E DE AMBAS AS TURMAS.
    1. Quando da publicação da decisão que deferiu o pedido de medida liminar, a jurisprudência hegemônica do Supremo Tribunal Federal era no sentido de que a glosa, pelo TCU, de percentuais pagos em virtude de decisões judiciais transitadas em julgado importava em afronta à garantia prevista no art. 5º, XXXVI, da Magna Carta. Esse contexto, sem dúvida, alimentou no impetrante justificada expectativa por provimento final favorável, ou seja, pela concessão da ordem, com a confirmação da liminar deferida.
    2. Houve, contudo, alteração da jurisprudência desta Suprema Corte, que passou a rechaçar a tese de afronta à coisa julgada, ao fundamento de que o Tribunal de Contas da União, em casos como o presente, apenas identifica o exaurimento da eficácia de comandos judiciais transitados em julgado, ante a superveniência de alterações legislativas que promovem reestruturações remuneratórias e absorvem parcelas judicialmente reconhecidas.
    3. A mudança jurisprudencial solapou projeção razoavelmente nutrida pelo impetrante e descortinou cenário suscetível de afastar, de modo pontual e excepcional, considerados os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da proteção da confiança, a regra do art. 46, § 3º, da Lei nº 8.112/1990. Precedentes: MS 25.430, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12.5.2016; MS 31543 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 08.11.2016; e MS 26132 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º.12.2016).
    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (MS 30.556-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber).
     No mesmo sentido, cito ainda as seguintes decisões desta Corte: MS 24.268/MG, Redator para o acórdão o Min. Gilmar Mendes; RMS 24.718/DF, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 36.499-ED-AgR/RN, de minha relatoria; e MS 34.350-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Assim, em observância dos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da boa-fé, bem como do direito constitucional à vida e à saúde, entendo ser caso de preservar-se a situação jurídica legitimamente formada até o julgamento do recurso especial, de modo que a recorrente não seja obrigada a custear o tratamento realizado no período que antecedeu o registro do fármaco Revlimid na Anvisa.
    Isso posto, dou provimento ao agravo regimental para reconsiderar a decisão agravada e dar provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator